Tribunal: TJDFT
Processo: 0747433-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747433-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: E. D. C. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FREDERICO LETTIERE BRITO, JACYLENE DA CRUZ BISERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar à agravante que custeie ao agravado o plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término, pelo método ABA. A agravante relata que o ora agravado ajuizou ação com o objetivo de conseguir autorização para tratamento de transtorno de espectro autista. Informa que o tratamento prescrito pela médica do agravado não está previsto na Resolução da ANS, razão pela qual não autorizou o custeio do tratamento formulado pelo agravado. Enfatiza que o dever de cuidado é dos pais e, em segundo plano, do Estado, jamais de empresa fornecedora de atendimento médico-hospitalar. Tece considerações a respeito da natureza jurídica da agravante. Afirma ser garantida a assistência dos profissionais psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional pela agravante bem como alega que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (RN 428/2017) não prevê a cobertura obrigatória das subespecialidades dos profissionais solicitados pelo agravado. Discorre sobre a natureza jurídica da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Afirma que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui referência para cobertura nos planos privados de assistência à saúde, razão pela qual as operadoras de saúde não podem excluir coberturas previstas no citado rol e não são obrigadas a fornecer procedimento ou tratamento que está fora do rol da ANS. Narra que, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.656/1998, a ampliação do rol é uma discricionariedade da operadora de planos de saúde. Menciona a existência de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a limitação da cobertura de solicitações que não estejam incluídas no rol de custeio obrigatório. Esclarece que o rol de procedimentos e eventos em saúde é taxativo quanto à obrigatoriedade de cobertura quando o contrato entabulado entre as partes garante apenas a referência básica para cobertura daqueles eventos descritos no rol. Alega que, diante da ausência de contratação de extensão de qualquer tratamento, não se mostra possível reconhecer a obrigação quanto ao fornecimento qualquer das subespecialidades solicitadas pelo agravado. Ressalta a inexistência de cobertura obrigatória para as subespecialidades para tratamento de autismo baseado nos métodos ABA, PROMPT, DENVER, integração sensorial e demais terapias. Afirma que os métodos ABA, com a implantação dos métodos de integração sensorial e linguagens PECS dizem respeito ao ambiente domiciliar e escolar, sendo importantíssima a atuação dos pais no cotidiano da criança e, em especial, dos professores e pedagogos que estão em contato com o menor em instituição de ensino especializada. Sustenta não ser possível compelir a agravante a fornecer todos os tratamentos pleiteados pelo agravado de forma irrestrita e por tempo indeterminado, principalmente em razão da não obrigatoriedade de fornecimento dos tratamentos nas subespecialidades solicitadas. Transcreve os Enunciados n. 21 e 23 da Primeira Jornada de Saúde no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Afirma não ter sido demonstrada a probabilidade do direito do agravado, o perigo de dano e a irreversibilidade da medida, razão pela qual alega não terem sido demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Defende que, caso seja reconhecida a obrigação em custear aqueles profissionais que apliquem a metodologia ABA, os profissionais tenham formação em saúde, inexistindo obrigatoriedade de cobertura para os profissionais que acompanham a criança em sala de aula, como pedagogos e educadores físicos. Pede a delimitação do tempo em que deverá vigorar a decisão que determinou o tratamento do transtorno do espectro autista. Requer que o tratamento seja realizado por profissionais credenciados da agravante ou que haja autorização para que seja escolhido profissional ou estabelecimento após pesquisa de mercado com a elaboração de três orçamentos. Menciona a ausência de comprovação científica de que o método ABA seja mais eficaz do que os tratamentos tradicionais existentes no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Afirma que o método pretendido causa desequilíbrio no mutualismo, uma vez que as despesas dos métodos ABA não estão previstas no cálculo atuarial do plano de saúde. Pretende a exclusão da cobertura de custeio da psicopedagogia e a exclusão da cobertura de custeio dos procedimentos não reconhecidos pela comunidade científica em consonância com o opinativo do NAT-JUS do Tribunal de Justiça da Bahia. Tece comentários a respeito da usurpação de poderes da ANS pelo Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso e a revogação da decisão agravada. Preparo regular (ID 21235805 e 21235806). Brevemente relatado, decido. De início, conheço dos pedidos relacionados à delimitação do tempo em que deverá vigorar a decisão que determinou o tratamento do agravado, autorização para que sejam escolhidos profissionais e/ou estabelecimentos mediante elaboração de três orçamentos em caso de inexistência de rede credenciada e desobrigação de cobertura para os profissionais que não possuem formação na área de saúde, uma vez que não houve apreciação de tais teses pelo Juízo de Primeiro Grau. A ausência de apreciação de tais matérias pelo Juízo de Primeiro Grau impede a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência formulado para determinar à agravante que custeie ao agravado o plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término, pelo método ABA. O presente recurso possui cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, razão pela qual é preciso ater-se à análise da retidão da decisão proferida. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Extrai-se dos autos que o agravado é beneficiário do plano de saúde agravante e possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, tendo o seu médico assistente indicado tratamento pelo método ABA. A probabilidade do direito do agravado restou evidenciada em razão de sua necessidade tratar a patologia acima citada pelo método recomendado por seu médico assistente, assim como houve a comprovação de preenchimento do requisito do perigo de dano. Diante da demonstração inequívoca da presença os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada. No intuito de reformar a decisão proferida, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, não demonstrou presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do pedido para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações do agravado, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada que não necessita ser submetida ao tratamento pelo método ABA. A agravante não pode recusar-se a garantir o tratamento indicado à agravada sob a alegação de que este não possui cobertura obrigatória, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia alcançada pelo contrato. Precedentes. 2. Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Precedente: AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 90117 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, DJe 20/09/2013, Data do julgamento: 10/09/2013) AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS STJ/5 E 7. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. (...) 3.- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 334093 / SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, DJe 01/08/2013, Data do julgamento: 25/06/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. O fato de o medicamento não ser padronizado pela rede de saúde pública não exonera o Distrito Federal da obrigação de fornecê-lo, especialmente quando a prescrição de tal fármaco é a única opção para a sobrevida do paciente portador de doença grave. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.946508, 20150020245399AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 15/06/2016. Pág.: 146-158) Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL MÉTODO ABA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO INDICADO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A multa processual nas ações que tenham por objeto obrigação de fazer não possui caráter de pena, mas se traduz em providência de cunho cominatório, ante sua finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibir o seu descumprimento. Daí porque pode e deve ser fixada em valor idôneo frente a tais finalidades, desde que suficiente ou compatível com a obrigação. 2. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 3. Recurso não provido. Unânime. (Acórdão 1259369, 07008972020208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA MANTIDA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Deve ser mantida a decisão que concede a tutela de urgência antecipatória, ante a demonstração da probabilidade do direito do autor/agravado e do perigo de dano de impossível reparação, consubstanciado na ruptura do tratamento da saúde, quando necessário ser realizado de forma continuada. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1223110, 07172966120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano também não restou demonstrado, tendo em vista que o fornecimento do tratamento indicado ao agravada não coloca em risco a saúde financeira da agravante. Saliente-se que, caso o pedido do agravado seja julgado improcedente ao final, os valores decorrentes do fornecimento dos medicamentos poderão ser cobrados da agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator